Tribunal: TJSP
Processo: 1001354-47.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. Incapacidade apurada por perícia. Pretensão acolhida em parte. Inadimplência do proprietário do veículo com relação ao prêmio devido. Irrelevância. Indenização devida. Aplicabilidade da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da jurisprudência. Precedentes do STJ e TJSP. Sucumbência recíproca mantida. Recurso desprovido.